Tribunal: CARF
Processo: 10880.746637/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.746637/2019-50
ACÓRDÃO
9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para
cancelar a exigência de “multas isoladas concomitantes”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. Participou do julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Daniel
Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle
Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Sujeito Passivo em face
do Acórdão no 1201-006.210, de 19 de outubro de 2023, que negou provimento ao Recurso
Voluntário.
Assim restou assentado o Recurso ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores anteriores à Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência dos mesmos
fatos e elementos de prova.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Lucas Issa
Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que davam provimento ao recurso.
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
3
O Sujeito Passivo opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados no exame de
admissibilidade monocrático (fls. 5296/52/99).
O Recurso Especial conta apenas com uma única matéria, tendo sido oferecidos os
seguintes Acórdãos Paradigmas:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Aplicação do princípio da consunção e alcance da Súmula 105 9101-006.697 e 9101-006.617
Eis as razões consignadas no Despacho de Admissibilidade que admitiu o dissenso
jurisprudencial:
De fato, da contraposição dos fundamentos expressos nos votos que conduziram
a decisão recorrida e os paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Primeiramente, cumpre observar que nos três casos discutiam-se fatos ocorridos
após o início da vigência das alterações promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
E sob esse mesmo contexto fático, no voto que conduziu a decisão recorrida
prevaleceu o entendimento no sentido de que o enunciado da Súmula CARF no
105 alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Por outro lado, em ambos os paradigmas sustentou-se entendimento
diametralmente oposto, no sentido de que “a alteração procedida por meio da Lei
no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44
da Lei no 9.430/96”, de modo que foi mantida a “dinâmica de saturação punitiva,
resultante da coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária
– uma supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a
outra imposta após a verificação do efetivo inadimplemento desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105”.
Ante o exposto, entendo que restou caracterizada a divergência de interpretação
suscitada pela Recorrente. E uma vez atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, com fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja dado
seguimento ao Recurso Especial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofereceu
contrarrazões (fls. 5368/5382) não se insurgindo ao conhecimento, mas pugnando pela
manutenção do Acórdão Recorrido. Em apertada síntese alega, principalmente, que não há “dupla
punição” ou “bis in iden”, pois se tratam de duas infrações tributárias distintas e,
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
4
consequentemente, duas penalidades igualmente distintas, com base na interpretação do art. 44,
da Lei no 9.430/96, já com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi considerado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Este Conselheiro não encontrou razões para divergir do Despacho de
Admissibilidade, e reproduzido no relatório, motivo pelo qual oriento meu voto para Conhecer do
Recurso Especial.
MÉRITO
Este Conselheiro já se manifestou em outras ocasiões, votando pelo provimento do
Recurso Voluntário, sendo esta a oportunidade para discorrer sobre as razões para concordar com
a impossibilidade de se cumular a multa de ofício com a multa isolada de que trata o inciso II, do
art. 44, da Lei 9.430/96, em razão da aplicação do princípio da consunção e também pela
possibilidade de se aplicar os efeitos da Súmula CARF no 105, ainda que para períodos após 2007.
No caso, tratam-se as estimativas de meras antecipações do tributo que se apura ao
final de cada exercício. Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há
outra base senão a própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/96. O mesmo não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente
apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, mormente o alcance da aplicação da Súmula CARF no 105 sobre fatos geradores
após 2007.
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
5
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF 105 não se aplica aos fatos depois da
edição da Lei no 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado os fundamentos que motivaram a
formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. Vejamos o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a
Turma, de lavra do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que faço, com o devido pedido de
licença, suas palavras, minhas:
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
6
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
7
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”

Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplicam, ao caso em comento, o princípio da consunção , da mesma forma
que o voto vencedor do I. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza no Acórdão no 1301-005.373,
de onde se extrai:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das
multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata".
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
8
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)" 5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que
não possam ser exigidas concomitantemente com o valor total do tributo
devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(...)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins,
se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
conseqüência de, nos caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso
I), na medida em que são elas apenas formas de exigência das multas
descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
9
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a
lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção)
é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com
existência de um nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a
infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada
e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-
se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que
o ilícito principal.
Cabe destacar que essa ordem de ideias consta igualmente do Acórdão Paradigma
no 9101- 005.695, cujo redator do voto vencedor foi também o I. Conselheiro Cesar Nader
Quintella, e cuja ementa é suficientemente esclarecedora das razões de decidir, motivo pelo qual
abaixo a transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.316 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.746637/2019-50
10
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito,
DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 5401
DF CARF MF
Original